Tribunal: TJDFT
Processo: 0736794-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736794-09.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: ESPÓLIO DE CELY DA CRUZ GOMES D E S P A C H O Manifeste a apelante, caso queira, acerca do contido nas contrarrazões de ID 25790917 tendo em vista o princípio da não surpresa. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora